Tribunal: TJMT
Processo: 1006234-40.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006234-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ RUFINA DA SILVA SANTOS - CPF: 275.186.551-87 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1006234-40.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Beatriz Rufina da Silva Santos.

Apelado
: Banco C6 Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - LAUDO GRAFOTÉCNICO – AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS – RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Existindo provas suficientes da existência da contratação corroborada pela autenticidade da assinatura concluída por perícia grafotécnica, não há que se falar em ilicitude, muito menos em restituição de valores ou dever de indenizar, posto que o apelado, na qualidade de credor, agiu no exercício regular do direito ao realizar tais descontos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1006234-40.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Beatriz Rufina da Silva Santos.

Apelado
: Banco C6 Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Beatriz Rufina da Silva Santos contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de repetição de indébito c/c dano moral ajuizada em face do Banco C6 Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões, a apelante argui a preliminar de nulidade da sentença, alegando suposto vício do laudo pericial e que juiz não está adstrito ao laudo pericial, nem obrigado a decidir de acordo com a conclusão do perito, requerendo o retorno dos autos à origem para que seja realizada uma nova perícia. E por fim, em pedido alternativo, para que seja fixada indenização a título de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 217789721).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1006234-40.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Beatriz Rufina da Silva Santos.

Apelado
: Banco C6 Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Beatriz Rufina da Silva Santos ajuizou ação de repetição de indébito c/c dano moral em desfavor do Banco C6 Consignado S.A., alegando que foi liberado o valor de R$ 3.541,08 (três mil quinhentos e quarenta e um reais e oito centavos), através de TED. Ao retirar extrato de benefício do INSS notou que havia sido feito um empréstimo consignado em seu benefício, que alega não ter realizado.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo

julgou improcedentes os pedidos iniciais, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 217789716).

Em suas razões, a apelante argui a preliminar de nulidade da sentença, alegando suposto vício do laudo pericial e que juiz não está adstrito ao laudo pericial, nem obrigado a decidir de acordo com a conclusão do perito, requerendo o retorno dos autos à origem para que seja realizada uma nova perícia. E por fim, em pedido alternativo, para que seja fixada indenização a título de dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto à valoração das provas realizada, sob o argumento de que a magistrada não poderia considerar somente o laudo pericial, para formar a sua convicção.

Sendo assim, embora a recorrente defenda que a condutora do feito não se ateve às provas produzidas nos autos, posto que o conjunto probatório produzido não é favorável a autora, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Nessa trilha,
o juiz está livre para formar seu convencimento sobre os fatos alegados pelas partes, desde que o faça com base nas provas carreadas aos autos e de forma fundamentada, o que ocorreu na hipótese, vez que para a correta solução da lide, houve a produção da prova técnica, que comprovou que a assinatura aposta no contrato em questão, é da apelante.

Portanto, a magistrada proferiu sentença de acordo com seu livre convencimento e indicando o motivo considerado suficiente para solução do litígio.

Dessa forma, existindo provas suficientes da existência da contratação corroborada pela autenticidade da assinatura concluída por perícia grafotécnica, não há que se falar em ilicitude, muito menos em restituição de valores ou dever de indenizar, posto que o apelado, na qualidade de credor, agiu no exercício regular do direito ao realizar tais descontos.

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024